Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-51.2024.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional. Sentença de extinção do Feito sem julgamento de mérito (Artigo 485, IV do Código de Processo Civil). Inconformismo do Autor. Representação processual. Autor que, intimado a regularização, manteve-se inerte. Comando judicial que determinou a apresentação do Instrumento de Procuração acompanhado de firma reconhecida. Possibilidade. Medida que encontra respaldo no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional. Sentença de extinção do Feito sem julgamento de mérito (Artigo 485, IV do Código de Processo Civil). Inconformismo do Autor. Representação processual. Autor que, intimado a regularização, manteve-se inerte. Comando judicial que determinou a apresentação do Instrumento de Procuração acompanhado de firma reconhecida. Possibilidade. Medida que encontra respaldo no Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça – NUMOPEDE e no recém editado Enunciado no 4, do mesmo Núcleo. Atenção, ainda, aos termos do Artigo 139, III e IV, do Código de Processo Civil. Precedentes. Extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.